Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1004075-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: MRV Prime Projeto MT P. Incorporações SPE Ltda. e Outras
Agravados: Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Secretário de Finanças do Município de Cuiabá
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Prime Projeto MT P. Incorporações SPE Ltda. e Outras contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança preventivo no 1001632-06.2021.8.11.0041, impetrado contra ato supostamente coator atribuído ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e ao Secretário de Finanças do Município de Cuiabá, indeferiu medida liminar pleiteada na inicial, permitindo, com isso, que as autoridades coatoras continuem impedindo a expedição do “Habite-se” no empreendimento imobiliário objeto da ação mandamental em função de débitos tributários que entendem devido (ISSQN).
Em apertada síntese, sustentam as agravantes que são sociedades de propósito específico (SPE), limitada (LTDA) e de capital aberto (S/A), estabelecidas no Município de Cuiabá com o objetivo comum de desenvolver projetos de incorporação imobiliária oferecendo moradia popular aos habitantes locais, mais precisamente os empreendimentos denominados Chapada das Rosas, Chapada dos Hibiscos, Chapada das Paineiras, Cittá Dei Fiori e Chapada das Safiras.
Assinalam que para que seja a garantida a entrega das unidades imobiliárias aos adquirentes dos imóveis, é necessário que a Prefeitura confira o “Habite-se” atestando as condições de moradia dos imóveis, cujo procedimento é também essencial para que os financiamentos bancários sejam obtidos e continuados em relação aos adquirentes das unidades imobiliárias.
Pontuam, contudo, que as autoridades agravadas têm condicionado a expedição do “Habite-se” à regularidade fiscal, exigindo o pagamento do ISSQN e outros débitos tributários, o que contraria diversos dispositivos de lei federal e a afronta a própria Constituição Federal.
Argumentam, ademais, que a situação não acarreta incidência tributária do imposto exigido pelos agravados e que essa prática caracteriza evidente manipulação da legislação, com abuso de poder para compelir ao recolhimento de tributos.
Nessa medida, acentuam que a decisão agravada merece ser reformada, diante da conduta manifestamente ilegal e inconstitucional das autoridades coatoras, ora agravantes, impedindo a realização das atividades econômicas das agravantes.
Ponderam que a verossimilhança das alegações ressai do fato de que estão em vias de concluir as obras dos empreendimentos e, com isso, vão requerer a qualquer momento o “Habite-se” perante os agravados, os quais negarão a expedição do referido procedimento, causando perigo de dano e ensejando reparações por danos morais em relação às famílias que não poderão habitar no imóvel na data contratada.
Assim, pugnam, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada e, em sede meritória, requerem seja provido o presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada.
É o relatório.
Decido.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do vertente agravo de instrumento.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único, e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”.
(...)
“Art. 995. (...)
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (grifou-se)
No caso em estima, após análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso comporta acolhimento.
A certidão do “Habite-se”, expedida pelo poder público municipal, atesta a habitabilidade do prédio construído, ou seja, que foram cumpridos os requisitos técnicos legais e as especificações constantes dos projetos de aprovação e execução da obra civil, havendo condições de habitação. Não possui, portanto, relação com a regularidade fiscal do interessado, sendo que o condicionamento de uma à outra revela-se mais como uma forma de coação ilegal ao pagamento de tributo.
Com efeito, a negativa de “Habite-se” tão somente para compelir ao pagamento do imposto mostra-se descabida e ilegal, eis que a Constituição da República, no artigo 5o, XIII, assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão; o artigo 170, parágrafo único, por sua vez, assegura a liberdade de comércio.
A propósito, o C. Tribunal de Justiça já se pronunciou nestes exatos termos, em caso análogo e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se verifica da ementa que ora se transcreve, in verbis:
“REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DO AUTO DE CONCLUSÃO (HABITE-SE) – EMISSÃO CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS (ISSQN) – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO SUBJETIVO DO PARTICULAR, DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS (ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO) – SANÇÃO POLÍTICA, CUJA IMPOSIÇÃO ENCONTRA ÓBICE NAS SÚMUALS 70 E 547 DO STF - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1 – É vedado à Administração Pública condicionar a emissão do Auto de Conclusão (Habite-se) ao recolhimento de imposto (ISSQN) que entende devido, constituindo, tal medida, sanção política, com o intuito de forçar o contribuinte a pagar tributo, conforme Súmulas 70 e 547 do Supremo Tribunal Federal. 2 – Assim, restando atendidos os requisitos legais (ato administrativo vinculado), a expedição do Auto de Conclusão (Habite-se) é direito subjetivo do particular, não havendo discricionariedade por parte da Administração Pública em expedi-lo ou não. 3 – Sentença ratificada em sua integralidade.” (N.U 1004221-73.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 01/02/2021)
Ademais, o auto de conclusão de imóvel (“Habite-se”) é exigido com o escopo de garantir a liberação para o funcionamento deste, enquanto o ISSQN corresponde ao pagamento de tributo sobre os serviços prestados, assim no próprio fato gerador do tributo ressai a disparidade entre um e outro, inexistindo motivo para a vinculação entre ambos.
Nesse particular, revela-se, a princípio, inaceitável condicionar a expedição do respectivo documento ao recolhimento prévio do tributo com a base de cálculo apresentada pela fiscalização, na medida em que tal imposição consiste em meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto, ao passo que existentes eventuais débitos cumprirá à municipalidade proceder na sua cobrança, observada a via adequada.
Por oportuno, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal uniformizou o entendimento de não ser admissível a possibilidade da negativa da expedição de atos negociais por existência de débito do contribuinte através das Súmulas n. 70 e 547, apontando para inconstitucionalidade da injunção.
Assim, nesta fase de cognição sumária, reputa-se que a vinculação imposta entre a expedição do “Habite-se” e o recolhimento do imposto que entende devido configura sanção política de coerção ao pagamento de tributo, passível de ser sanada pelo Judiciário quando provocado, especialmente em homenagem aos instrumentos de cobrança postos, pelo legislador pátrio, à disposição da Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da decisão impugnada até julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se o Juízo da ação de base quanto ao teor desta decisão.
Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado